Tribunal: TJSP
Processo: 1004638-48.2013.8.26.0020
Classe: Embargos de Declaração Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Jair de Souza
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Acórdão que não contém omissão, contradição, obscuridade ou erro material. Caráter infringente do recurso. Medida manifestamente protelatória. Pertinência da liquidação (e dos desdobramentos que lhe são inerentes), expressamente consignada no bojo da sentença parcialmente ratificada pelo ora embargado acórdão. Prequestionamento que não dispensa a observância das

Ementa:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Acórdão que não contém omissão, contradição, obscuridade ou erro material. Caráter infringente do recurso. Medida manifestamente protelatória. Pertinência da liquidação (e dos desdobramentos que lhe são inerentes), expressamente consignada no bojo da sentença parcialmente ratificada pelo ora embargado acórdão. Prequestionamento que não dispensa a observância das hipóteses do art. 1.022, do CPC, com ressalva ao disposto no art. 1.025, do mesmo diploma. EMBARGOS REJEITADOS.